Tribunal: STF
Processo: AI 602544
Classe: AI
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Trata-se de agravo de instrumento cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:
    “MANDADO DE SEGURANÇA. CEF. LEGITIMIDADE PASSIVA. FGTS. CONTRIBUIÇÕES. LEI COMPLEMENTAR Nº 110/2001. 
    I. Rejeitada preliminar de ilegitimidade passiva da CEF. Posicionamento da maioria, vencido o relator designado.
    II. As contribuições instituídas pela Lei Complementar n.º 110/2001 subsumem-se em regra-matriz constitucional. Inteligência do art. 149 da C.F.
    III. Inexigibilidade do recolhimento da contribuição incidente na despedida de empregado sem justa causa. Incompatibilidade com o princípio da capacidade contributiva.
    IV. Exigibilidade do recolhimento da contribuição do art. 2º da lei instituidora, respeitado o princípio inscrito no art. 150, III, “b”, da C.F. V. Recursos da União, da Caixa Econômica Federal e remessa oficial desprovidos e recurso da impetrante parcialmente provido.”
    O recurso busca fundamento no art. 102, III, b, da Constituição Federal. A parte recorrente sustenta a constitucionalidade da Lei Complementar nº 110/2001, visto que as contribuições que foram instituídas são destinadas ao financiamento da seguridade social, conforme faculta o art. 195, § 4°, III, da CF. Aduz que não se aplica a capacidade contributiva para contribuições, mas se trata de princípio aplicável somente aos impostos. Defende que as contribuições ao FGTS criadas pelos artigos 1º e 2º da LC 110 atendem à finalidade social para a qual foram criadas. 
    A decisão agravada negou seguimento ao recurso sob o fundamento de que para o conhecimento de recurso fundado na alínea b, do inciso III do art. 102 da Carta é imprescindível a existência de declaração formal de inconstitucionalidade de tratado ou lei federal. 
    Em 24 de outubro de 2016, conheci do presente recurso extraordinário e determinei o sobrestamento do feito até o julgamento da ADI 5.050/DF. Afasto o sobrestamento e passo à análise do recurso. 
    A pretensão recursal merece prosperar. O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Tema 846 da sistemática da repercussão geral, fixou a seguinte tese: “É constitucional a contribuição social prevista no artigo 1º da Lei Complementar nº 110, de 29 de junho de 2001, tendo em vista a persistência do objeto para a qual foi instituída”.
    O Tribunal de origem afastou a aplicação dos arts. 1º e 2º da Lei Complementar 110/2001, sob o fundamento de que as contribuições lá previstas não atendem a qualquer finalidade social. Confira-se:
    “Portanto, por não atender a qualquer finalidade social, sendo seus recursos destinados a recompor (ou “fazer caixa”, nas palavras deste Ministro do STF) as perdas econômicas geradas pelos sucessivos Planos Econômicos que vivemos - que estabeleceram sensível queda do poder aquisitivo do trabalhador, além dos saldos de suas contas vinculadas - as “contribuições sociais” instituídas pela LC 110/01 não detém este caráter, sendo, portanto, indevidas as respectivas exigências, com lastro no caput do artigo 149 da Constituição federal.” 
    Assim, o acórdão recorrido diverge da orientação consolidada desta Corte, razão pela qual merece reforma.
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 2º, do RI/STF, conheço do agravo para dar provimento ao recurso extraordinário, a fim de restabelecer a sentença. 
    Publique-se. 
          Brasília, 28 de outubro de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator